Tribunal: TJDFT
Processo: 0704229-96.2019.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. PRELIMINAR. NULIDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PRETENSÃO PUNITIVA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DENTRO DOS PARÂMETROS DA LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. (AI 791292 QO-RG). Preliminar que se rejeita.
2. Nos ilícitos penais cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, máxime quando se mostram verossímeis, ricos em detalhes e harmônicos entre si os depoimentos por ela prestados perante a autoridade policial e em juízo, além de corroborados por depoimento prestado pela informante, mãe da vítima.
3. O crime de ameaça possui natureza formal e se configura com a promessa de um mal grave e injusto, de sorte que a consumação se verifica no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça e que esta seja suficiente para abalar sua tranquilidade psíquica.
4. Demonstradas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça, a manutenção do decreto condenatório é medida impositiva.